Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Revoga-se a decisão que concedeu liberdade provisória às acusadas, se além de serem reincidentes específicas, ainda houve o descumprimento da monitoração eletrônica imposta, o que demonstra a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão.
2. Recurso da acusação conhecido e provido.